Tribunal: TJBA
Processo: 8060638-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060638-68.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS EVANGELISTA DOS REIS Advogado(s): GERVASIO LOPES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO OMISSIVO DE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STF. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Luiz Carlos Evangelista dos Reis contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado contra omissão administrativa consistente na ausência de extensão, aos seus proventos de aposentadoria, de suposto reajuste remuneratório decorrente da Lei Municipal nº 9.825/2024, sob o fundamento de inadequação da via eleita e inexistência de direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese, atraindo a incidência da Súmula nº 266 do STF, ou contra ato omissivo de efeitos concretos atribuído à autoridade coatora; (ii) estabelecer se, desconstituída a sentença, é possível aplicar a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança não se dirige contra a Lei Municipal nº 9.825/2024 em abstrato, mas contra omissão administrativa concreta e continuada, consistente na falta de extensão de suposto reajuste remuneratório aos proventos de aposentadoria do impetrante. A Súmula nº 266 do STF impede o uso do mandado de segurança como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, mas não afasta a impetração voltada à impugnação de efeitos concretos produzidos por ato comissivo ou omissivo da Administração Pública. A discussão sobre a natureza do acréscimo remuneratório — se reajuste geral, vantagem específica ou efeito de elevação do teto remuneratório — integra o mérito da demanda e não pode fundamentar, de forma prematura, o indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita. A teoria da causa madura exige que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre quando o mandado de segurança é extinto liminarmente antes da notificação da autoridade coatora para prestar informações. O julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, sem prévia angularização da relação processual e sem informações da autoridade coatora, configura supressão de instância e viola o contraditório e a ampla defesa. Questões relativas à existência do direito à paridade, à natureza jurídica da alteração remuneratória e à comprovação dos valores devidos demandam regular processamento do mandado de segurança no juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é cabível quando a impetração se dirige contra ato administrativo omissivo de efeitos concretos, ainda que a norma legal figure como causa de pedir remota. 2. A Súmula nº 266 do STF não incide quando o impetrante não pretende o controle abstrato de lei, mas a tutela de direito subjetivo alegadamente violado por conduta administrativa concreta. 3. A teoria da causa madura não se aplica quando o processo foi extinto liminarmente antes da notificação da autoridade coatora e da formação regular da relação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I; Lei Municipal nº 9.825/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 266; TJBA, Apelação nº 8003466-76.2020.8.05.0250, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, 2ª Vice-Presidência, p. 02.03.2022; TJBA, Remessa Necessária nº 0000084-71.2014.8.05.0203, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, p. 04.05.2016; TJBA, Apelação nº 8018890-95.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, p. 06.09.2022.